Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023256-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (AGRAVADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (AGRAVADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA - CNPJ: 73.468.951/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEPH LOUTFI KASSAB - CPF: 293.229.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI ISABEL TIECHER - CPF: 355.674.730-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CASTOLDI - CPF: 240.246.860-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023256-06.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
NULIDADE DO PEDIDO –
DOCUMENTOS CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS NO SISTEMA PJE - ATRIBUIÇÃO DE SIGILO
INDEVIDA - EXECUTADA
QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO ACERCA DO CONTEÚDO DO PEDIDO
– IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO
POR OCASIÃO DA I
N
TIMAÇÃO PARA PAGAMENTO -
CONTRADITÓRIO VIOLADO –
RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA SE MANIFESTAR COMO DE DIREITO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a atribuição de sigilo aos documentos que não compreendem as hipóteses de flexibilização da publicidade dos atos processuais elencadas no art. 189, do Código de Processo Civil.

Se o pedido de cumprimento de sentença foi anexado
e classificado no PJE

com
a ferramenta “
sigilos
o”
,

sem que ninguém percebesse tal falha, conclui-se que a executada não tinha como saber
sobre o
conteúdo do pedido
, de modo que é necessário que
seja intimada para se manifestar na origem, nos termos do que dispõem os artigos 523
e seguintes do CPC, sob pena de viola
ção a
o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023256-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: JOAO NUNES DA CUNHA NETO, AUGUSTO BARROS DE MACEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A,
contra decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Despejo, movido por
João Nunes da Cunha Neto e Augusto Barros de Macedo,
rejeitou embargos de declaração para manter decisão que determinou o pagamento do valor postulado pelos exequentes, ora agravados (id 150320161 e 150320163).

Em síntese, aduz que se trata de ação de despejo movida por
Auto Posto
São
Charbel
,
cuja sentença julgou procedente o pedido contra a ora agravante Ipiranga e com relação a Marli Isabel
Castoldi
e Outra, fora reconhecida a ilegitimidade passiva da parte (RAC 70400/2011).

Aduz que a Sra. Marli Isabel
Castoldi
recorreu por meio do
AREsp
nº 270.924-MT, cujo recurso, a despeito da sua ilegitimidade, restou provido em decisão monocrática proferida pelo e. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, que determinou fosse processada e julgada a Reconvenção pela mesma ajuizada (id 50318356 – pág. 50 na origem).

Diz que o trânsito em julgado ocorreu em 09-11-2018 e em 31-7-2019 foi determinado o retorno dos autos à origem. Contudo, como não houve manifestação das partes, na data de 14-10-2021, o processo fora encaminhado ao arquivo até que na data de 06-5-2022, a agravante fora surpreendida com a decisão recorrida que determinou o pagamento de obrigação sem especificar valores e que título seriam.

Assegura que
“não consegue saber nem o porquê e nem quanto deveria pagar, posto que como a sentença foi reformada e os autos deveriam estar na fase de instrução”
(sic id 150320155 - Pág. 7), circunstância que evidencia a ausência de título judicial apto a lastrear o Cumprimento de Sentença, o qual sequer consta no processo.

Sustenta que ajuizou embargos de declaração contra a decisão, mas as irregularidades não foram sanadas e os declaratórios foram desprovidos.

Diz que apenas na resposta aos declaratórios é que os agravados apresentaram cálculo com valor supostamente devido de R$322.694,37 e somente neste momento é que a recorrente descobriu qual seria o valor executado.

Assegura que depositou o valor reclamado a título de garantia do juízo (artigo 523, §1º, do
CPC
), de modo a evitar maiores prejuízos.

Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o levantamento de valores pelos recorridos
.
No mérito, requer o provimento do recurso a fim de decretar a nulidade do cumprimento de sentença, para que determine a retomada da instrução processual do processo conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou, seja reconhecida a necessidade de intimação pessoal da agravante, no presente cumprimento de sentença.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso
(
150685704).

Na contraminuta,

os agravados
arguem que

“
Aparentemente, havia restrição para que a Executada tivesse acesso à EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ID:
74369632
..
“
, razão pela
qual

pedem o
provimento
parcial
do recurso no que tange a devo
lução do prazo para manifestação adequada da executada, ora agravante (id 155613173 - Pág. 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023256-06.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A,
aduz nulidade do procedimento do Cumprimento de Sentença, seja porque não houve o julgamento da Reconvenção da requerida Marli Castoldi, conforme determinado pelo STJ, bem assim sequer consta e peça executiva que justifica o pedido dos agravados, o que prejudica o contraditório.

Desde a apreciação do pedido liminar, ponderou-se que
aparentemente, a decisão recorrida proferida no Id 83957383
havia dado i
nício a “Cumprimento de Sentença” sem que
os exequentes, ora agravados, tivessem
instaurado pedido formal com a descrição de valores eventualmente devidos pela agravante.

Cham
ou
a atenção o fato de que o despacho do id 83957383 determin
ou
a intimação da devedora para pagamento da obrigação no prazo de 15 dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% cada,
sem especificar o valor
.

No entanto,
nem mesmo na decisão que apreciou os Declaratórios
opostos pela agravante, a
questão fo
ra
enfrentad
a, porque,
a rigor, apenas em sede de contrarrazões aos embargos de declaração é que os pretensos exequentes informaram o valor que entendiam como devidos pela ora agravante Ipiranga (id 93553614).

Da dinâmica retratada, efetivamente, a executada agravante não tinha conhecimento acerca do pedido de cumprimento de sentença oposto pelos agravados.

Assim se diz, porque apenas com a contraminuta é que se descortinou o fato de que
a
peça foi autuada e distribuída
em sigilo
, o que natura
lmente impediu o acesso da recorrente ao pedido de cumprimento de sentença, de modo que não tinha mesmo como se defender sem saber o teor do postulado.

Com efeito, consta da contraminuta que

“n
a data de 19.01.2023 constava a informação de “Sigiloso” na EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ID: 74369632 além da marcação na cor “vermelha”

(id 155613173 - Pág. 7)
.

Conclui-se, portanto, que
o pedido indevidamente classificado como
sigilo
so
,

como consta da peça de

Execução de
c
umprimento de sentença (id 74369632, ajuizado pelos agravados em 27-01-2022,
impossibilitou o acesso da executada, ora agravante,
acerca do
seu inteiro
teor

O fato é que não se sabe o motivo das petições dos exequentes agravados terem sido protocolizadas como “sigilosas” sem que ninguém percebesse tal falha.

Registra-se que o sistema do
PJe
tem a opção da ferramenta “sigiloso”, em atenção ao artigo 189 do CPC.
Todavia, o PJE-Processo Judicial Eletrônico faculta às partes a opção de sigilo,
de modo que
pode

ser selecionado o documento como sigiloso quando não o é.

Ocorre que a
partir do momento que a ferramenta "SIGILOSO" é acionada, o documento ou petição não pode ser visualizado pelas partes, terceiros e até mesmo pelos serventuários da justiça, como no caso
em exame
,
o que impossibilitou
o advogado da Agravante, de
ter acesso ao Cumprimento de Sentença e
compromet
eu

sua
defesa
.

Em caso análogo já se decidiu:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DOCUMENTOS CLASSIFICADOS COMO SIGILOSOS NO SISTEMA PJE - ATRIBUIÇÃO DE SIGILO INDEVIDA - INDISPONIBILIDADE DE VIZUALIZAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA - RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO - POSSIBILIDADE. -
É indevida a atribuição de sigilo aos documentos que não compreendem as hipóteses de flexibilização da publicidade dos atos processuais elencadas no art. 189, do Código de Processo Civil. - Se os documentos estavam indisponíveis de visualização pela parte agravada, é preciso lhe conferir a oportunidade de analisar tais documentos, concedendo-lhe novo prazo para apresentar sua defesa, sob pena de ferir ao princípio do contraditório e ampla defesa."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.020379-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 02/08/2019) (grifei)

Neste cenário, em que a executada não tinha como saber o conteúdo do pedido, presente o c
erceamento de defesa,
j
á que
, a rigor,

o pedido

de cumprimento de sentença
não havia sido
disponibilizad
o
por ocasião da intimação para pagamento
(id

83957383
).

Do exposto, é caso de prover o recurso parcialmente para possibilitar que, na origem, a agravante
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A, seja intimada para se manifestar acerca d
o pedido de Cumprimento de Sentença constante no id 74369632.

Salienta-se que

a nulidade do
Cumprimento de Sentença, por ausência de título,

porquanto
, segundo argumenta a recorrente,
pendente análise de
Reconvenção
apresentada por Marli Isabel
Castoldi
, é
questão
que precisa ser enfrentada,
por
primeiro, pelo Juiz singular, sob pena de suprimir instância
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar que, na origem, a executada Ipiranga Produtos de Petróleo S.A, seja intimada
acerca do Cumprimento de Sentença do Id
74369632
, nos termos do artigo 523
e seguintes, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023